Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700879-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUIZIO FAVARO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ALUIZIO FAVARO JUNIOR contra a decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento por perda do interesse recursal (ID 15015575). Intimado, o agravado apresentou resposta (ID 19763101), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o processo tramita desde dezembro de 2019 na 2a Vara Cível de Paranavaí/PR, restando evidente a perda do objeto do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, passo a exercer o juízo de retratação. O agravo de instrumento que teve o andamento obstado por este relator tem por objeto a decisão do juízo da 10a Vara Cível que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Paranavaí/PR. A decisão ora agravada, ao julgar o agravo de instrumento prejudicado, levou em consideração o fato de que não fora formulado pedido de efeito suspensivo ao recurso e o processo principal já havia sido encaminhado pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília à referida Comarca. No entanto, o agravante persiste que remanesce seu interesse no processamento do agravo de instrumento. E com razão. Com efeito, o processo encaminhado à Justiça Estadual de Paranavaí foi tombado sob o n. 0016960-47.2019.8.16.0130 e distribuído a 2a Vara Cível de Paranavaí/PR, onde aguarda o desfecho do presente recurso, conforme se infere da decisão proferida no dia 16 do mês em curso, da qual destaco a parte que interessa: Trata-se de ação revisional de contrato proposta por ALUIZIO FAVARO JUNIOR em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP, na qual foi deferida a tutela antecipada para o fim de determinar que a ré não adote as providencias de alienação do imóvel em leilão extrajudicial até o julgamento definitivo da presente demanda (mov. 1.2 p.25). A parte ré foi intimada da decisão, na mesma oportunidade em que foi citada para contestar (mov. 1.2 p.34). Posteriormente, a parte autora se manifestou ao mov. 64, alegando que o réu descumpriu a liminar e ofertará em leilão extrajudicial o imóvel objeto dos autos, com a 1a hasta designada para 21.10.2020, conforme edital de leilão. Pediu que seja oficiado com urgência ao leiloeiro para que se abstenha de leiloar o imóvel, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e multa diária para reincidência. É o breve relato. Decido. 2. O artigo 77, caput, do CPC elenca os deveres das partes que participem do processo, sendo que o §2o do mesmo artigo determina que a violação do disposto nos incisos IV[1] e VI[2] constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sendo cabível a aplicação de multa conforme a gravidade da conduta. No caso em análise, a decisão proferida ao mov. 1.2 p. 25 determinou a suspensão dos atos expropriatórios extrajudiciais sobre o imóvel até a solução da controvérsia instaurada na presente lide. Ainda que a decisão que concedeu a liminar tenha sido objeto de recurso, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (mov. 24.12 p.26/28) e até o momento não houve o julgamento definitivo do agravo.(...) Vislumbra-se assim que não só persiste a tutela concedida pelo juízo da 10a Vara Cível como o juízo ainda aguarda o desfecho do agravo de instrumento. Nesse cenário, resta nítido o interesse recursal bem como subsiste, de forma clara, o objeto do recurso principal. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Intimem-se as partes. Considerando que o agravo de instrumento encontra-se já instruído, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 20 de outubro de 2020 20:39:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator